Tribunal: TCU
Processo: 016.043/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar a confiabilidade das informações divulgadas pela direção dos Correios em relação às finanças da estatal; garantir a transparência exigida pela Constituição Federal na divulgação de informações sobre os balanços econômicos dos Correios.

Inteiro teor:
Acórdão 8830/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da representação, pois ausentes os requisitos de admissibilidade; b) levar a conhecimento do representante que o TC Processo 022.870/2023-7 , referente ao levantamento sobre o setor postal brasileiro, aborda questões relacionadas aos pedidos trazidos na inicial, ao avaliar informações relativas ao risco de insustentabilidade econômico-financeira no longo prazo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; c) determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 015.834/2024-7 , com fundamento nos arts. 2o, incisos I e VIII, 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, para futura comunicação das análises e deliberação adotadas naquele processo ao representante; e d) dar ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 016.043/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.